Tribunal: STJ
Processo: 5016745-29.2020.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2155755 - SC (2022/0191748-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VILA FORMOSA PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ANGELITO JOSÉ BARBIERI - SC004026
EVELI SCHWARTZ - SC037464
JULIO LINDNER BARBIERI - SC036736
AGRAVADO
: SO REDES COMERCIO E SERVICOS, INSTALACAO E
MANUTENCAO EIRELI
ADVOGADO
: MIRIAN AYESHA ALVIM DE BARCELLOS - RS021026
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FORO
COMPETENTE.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSUFICIÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Além da aplicação do aludido óbice sumular, a ausência de similitude
fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado
prejudicam a análise da alegada divergência jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:34:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 927f5b02-b124-488e-b934-29cbb5bd570a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2155755 - SC (2022/0191748-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VILA FORMOSA PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: ANGELITO JOSÉ BARBIERI - SC004026
EVELI SCHWARTZ - SC037464
JULIO LINDNER BARBIERI - SC036736
AGRAVADO
: SO REDES COMERCIO E SERVICOS, INSTALACAO E
MANUTENCAO EIRELI
ADVOGADO
: MIRIAN AYESHA ALVIM DE BARCELLOS - RS021026
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FORO
COMPETENTE.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSUFICIÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Além da aplicação do aludido óbice sumular, a ausência de similitude
fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado
prejudicam a análise da alegada divergência jurisprudencial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VILA FORMOSA
PARTICIPAÇÕES LTDA. O apelo extremo, com fundamentado no artigo 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA E
DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE PORTO
ALEGRE/RS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO QUE, EM
ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE DAS
PARTES, DEVE PREVALECER SOBRE AS NORMAS GERAIS DE
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL PREVISTAS NO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
"A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser
afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na
inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder
Judiciário. Precedentes da Segunda Seção." (CC n. 142.750/RJ,
rel. Min. Marco Buzzi, j. em 11.05.2016).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (e-STJ fl. 79)
Embargos de declaração da agravante rejeitados na origem (e-STJ fls. 104
/108).
Documento eletrônico VDA49899504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:51
Código de Controle do Documento: 3cfed3eb-44eb-4923-8031-0f74a47315ea

Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 53, III, alínea "d" do Código de Processo Civil e 17
da Lei no 5.474/68.
Aduz que o foro competente para o trâmite da ação é o de Blumenau, pois é
o local onde foram efetuados os protestos dos títulos e tem relação com a ação
declaratória de inexistência de débito, não devendo prevalecer o entendimento do
acórdão pelo foro contratual.
Sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Compulsando os autos, verifica-se que o TJSC assim fundamentou seu
julgado em relação às insurgências acerca do foro competente para julgar a ação:

Isso porque a competência territorial, em regra, pode ser modificada pela
convenção das partes (art. 63, CPC), justamente o que ocorreu na hipótese
em exame.
Assim, o local onde deve ser cumprida a obrigação (art. 53, III, "d", CPC) ou
onde ocorreu o ato ou fato danoso (art. 53, IV, "a", CPC) não têm qualquer
relevância na definição da competência.
Tocante à mencionada convenção, depreende-se do contrato de fornecimento
de mão de obra pactuado entre as partes (Evento 1 - Informação 8):
(...)
Logo, o foro de eleição, em atenção ao princípio da autonomia da vontade
das partes, deve prevalecer sobre a regra geral de competência determinada
pelo Código de Processo Civil, de forma que impõe-se a manutenção da
decisão declinatória (e-STJ fl. 82).

Além disso, não se trata de relação consumerista, tampouco de contrato de
adesão, de modo que não se vislumbra, até mesmo porque sequer foi
alegada, qualquer dificuldade para o exercício do direito de ação na comarca
eleita no instrumento contratual (e-STJ fl. 83).

Extrai-se das razões recursais que a agravante, então recorrente, não
refutou os fundamentos adotados pela Corte local acerca da possibilidade da alteração
da competência territorial por convenção das partes em respeito ao princípio da
autonomia da vontade das partes, bem como do fato da relação não ser de consumou
ou o contrato firmado entre as partes de adesão, o que desafia o óbice constante da
Súmula no 283/STF, aplicada por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles."
Confiram-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DO
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49899504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:51
Código de Controle do Documento: 3cfed3eb-44eb-4923-8031-0f74a47315ea

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos
de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes
por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n.
o 283 do STF.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.157.654/SP, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
6/3/2023
- grifou-se).
9/3/2023

Por fim, além da aplicação do aludido óbice sumular, a ausência de
similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado prejudicam
a análise da alegada divergência jurisprudencial.
Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido ao definir que a cláusula de
eleição de foro estabelecida contratualmente, em atenção ao princípio da autonomia
da vontade das partes, deve prevalecer sobre as normas gerais de fixação da
competência territorial previstas no Código de Processo Civil, alinhou-se ao
entendimento do STJ.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO
EMITIDO COM RELAÇÃO A CONTRATO. PROTESTO POSTERIOR. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - É competente o foro de eleição contratual para a propositura de
qualquer ação dele decorrente, mesmo quando protestado título de crédito
atinente a esse contrato em localidade diversa da eleita.
II - Ante seu caráter territorial, é de natureza relativa a norma
de competência do art. 17 da Lei n. 5.474/68, não afastando a cláusula
contratual de eleição de foro.
III - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1365905/PR,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
28/6/2011
1/8/2011

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, pela ausência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49899504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:51
Código de Controle do Documento: 3cfed3eb-44eb-4923-8031-0f74a47315ea

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.155.755 / SC
Número Registro: 2022/0191748-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03067622820198240008 3067622820198240008 50167452920208240000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VILA FORMOSA PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : ANGELITO JOSÉ BARBIERI - SC004026
EVELI SCHWARTZ - SC037464
JULIO LINDNER BARBIERI - SC036736
AGRAVADO
: SO REDES COMERCIO E SERVICOS, INSTALACAO E
MANUTENCAO EIRELI
ADVOGADO
: MIRIAN AYESHA ALVIM DE BARCELLOS - RS021026
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50755110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: 568b7583-72ff-476c-993e-e720a45988cf

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: 568b7583-72ff-476c-993e-e720a45988cf